Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700160-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TIAGO DE SOUSA MATTOS AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DESPACHO Cadastre-se nos autos a advogada para a qual foram substabelecidos os poderes da procuração, sem reservas. Em seguida, intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora